Tribunal: TJMT
Processo: 1022043-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022043-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Corrupção passiva, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS FIGUEIREDO APRA - CPF: 049.463.921-06 (ADVOGADO), MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - CPF: 743.597.544-34 (AGRAVANTE), YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 053.061.364-60 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO - CPF: 052.896.981-16 (AGRAVANTE), JOAO BENICIO VALE DE AGUIAR - CPF: 040.441.571-70 (AGRAVANTE), LUCAS FIGUEIREDO APRA - CPF: 049.463.921-06 (AGRAVANTE), CATARINA DE MACEDO BUZZI - CPF: 066.458.479-98 (AGRAVANTE), CAROLINA BRITO CARDOSO - CPF: 140.578.287-02 (AGRAVANTE), BRUNO ESPINEIRA LEMOS - CPF: 545.349.175-20 (AGRAVANTE), VICTOR MINERVINO QUINTIERE - CPF: 734.758.151-68 (AGRAVANTE), JOSE SILVAN DE MELO - CPF: 855.692.324-00 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - CPF: 743.597.544-34 (ADVOGADO), YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 053.061.364-60 (ADVOGADO), JOAO BENICIO VALE DE AGUIAR - CPF: 040.441.571-70 (ADVOGADO), CATARINA DE MACEDO BUZZI - CPF: 066.458.479-98 (ADVOGADO), CAROLINA BRITO CARDOSO - CPF: 140.578.287-02 (ADVOGADO), BRUNO ESPINEIRA LEMOS - CPF: 545.349.175-20 (ADVOGADO), VICTOR MINERVINO QUINTIERE - CPF: 734.758.151-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO - CPF: 052.896.981-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA VEICULAR DEFLAGRADA A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA E IRREGULARIDADE DO INTERROGATÓRIO NA FASE EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO. SUPOSTAS NULIDADES OCORRIDAS NA PRIMEIRA FASE DA PERSECUÇÃO PENAL QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NO PROCESSO DE ORIGEM. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIAS A SEREM DISCUTIDAS EM REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO EXAMINADO E
DESPROVIDO
.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, em especial se não verificada nenhuma teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus,
até, de ofício.

A condenação atingida pela preclusão máxima (trânsito em julgado) só pode ser rescindida nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não obstando este raciocínio a arguição de suposta nulidade absoluta já conhecida pela defesa desde o nascedouro do processo e não suscitada anteriormente, pois
“
esta Corte Superior entende, sob o prisma dos princípios da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, pela impossibilidade de manejo do writ”
(STJ. AgRg no

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto a tempo e modo por
José Silvan de Melo

contra decisão monocrática pela qual julguei
extinto
, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.
1022043-28.2023
,
ante a
cabal inadmissibilidade da via
eleita para a análise de tese buscando a desconstituição de trânsito em julgado de sentença condenatória e a absolvição do então paciente, deduzida sob a alegação de nulidade das provas produzidas na primeira fase da persecução penal, haja vista que houve busca veicular sem justa causa (deflagrada por denúncia anônima) e irregularidade na colheita do interrogatório de
José Silvan
(ausência de informação acerca do direito ao silêncio).

O Agravante reitera os argumentos sustentados no
Writ
supracitado, reafirma a possibilidade de se conhecer da matéria sem a necessidade de dilação probatória e pleiteia que seja reformada na íntegra pelo Colegiado, a decisão guerreada, reconhecendo a nulidade das provas e o absolvendo (Id.
185478193)
.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça, requer o
desprovimento
do recurso (Id.
201128677).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Agravante almeja a reforma da decisão que extinguiu monocraticamente o
Habeas Corpus
n.
1022043-28.2023
.

Sem embargo, entendo que não há nenhuma correção a ser feita, haja vista que o
mandamus
que deu origem a este Agravo foi extinto considerando que
na seara penal as condenações atingidas pela preclusão máxima (trânsito em julgado) só podem ser revistas, com a consequente rescisão da coisa julgada, por meio de Revisão Criminal, cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CP,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou

documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do

condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

In casu
, a pretensão dos impetrantes poderia se enquadrar no inciso I, devendo, pois, ser contemplada pela via adequada.

Reforça esse raciocínio, ainda, o fato de que o
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória e as nulidades apontadas na inicial não são aferíveis de plano, eis que embora de um lado se sustente que a busca realizada no veículo do Agravante foi subsidiada exclusivamente por denúncias anônimas, por outro, há na exordial acusatória a informação de que ele já vinha sendo investigado pelo possível cometimento do crime de tráfico de drogas.

Se tal informação não foi considerada na sentença (documento que o agravante entende hábil, por si só, para comprovar sua tese) não significa que não conste nos autos. Aliás, não há razão para que o magistrado discorra, de forma pormenorizada, sobre os motivos que levaram a polícia a realizar busca no automóvel do Agravante, pois em nenhuma das fases processuais que lhe coube manifestar-se a defesa arguiu a eventual ilegalidade do ato.

Idêntico raciocínio (ausência de alegação anterior) também se aplica à propalada nulidade do depoimento extrajudicial do Agravante, cujo prejuízo advindo da falta de aviso quanto ao direito ao silêncio, não foi sequer mencionado, quanto mais, comprovado como exigido para o reconhecimento da referida eiva.

Se não bastasse, trata-se de matéria preclusa, que além de não ter sido suscitada no decorrer da instrução processual ou no apelo, só foi arguida anos depois neste TJMT via
Habeas Corpus
.

Quanto ao ponto, esclareço que o STJ
“ (...)

Acerca da preclusão temporal da matéria já de conhecimento da Defesa quando do processo principal, em insurgência apenas anos depois do trânsito em julgado da ação penal de origem
, esta Corte Superior entende,
sob o prisma dos princípios da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, pela impossibilidade de manejo do writ
.
(...)”. (AgRg no HC n. 802.260/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Ainda do STJ:

“(...). III - Sobre as nulidades aventadas, como as relacionadas ao compartilhamento de provas, à prorrogação das interceptações telefônicas, à nova busca e apreensão sem mandado, às faltas de abertura de prazo para a Defesa, às teses de mutatio libelli e às de inépcia da denúncia, vale destacar que, embora fossem de pleno conhecimento da Defesa desde o início, a sua insurgência nesta Corte Superior, em habeas corpus, somente ocorreu após cerca de 2 anos do trânsito em julgado da condenação, sem a propositura de revisão criminal na Corte competente e sem a exposição de teses autorizativas desta, em desobediência ao art. 621, incisos, do Código de Processo Penal.

(...)

V - Nesse contexto, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se buscar a revisão criminal por meio de um writ, pois "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal (...)”. (AgRg no HC n. 802.260/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...). 1. A alegada nulidade por falta de informação ao direito ao silêncio na fase inquisitorial é de natureza relativa, a qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o que não restou comprovado no caso dos autos. (...)”. (AgRg no HC n. 824.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024